Tribunal: TJMT
Processo: 1013731-52.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013731-52.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA MARCIA VICENTIM BATISTA RIBEIRO - CPF: 109.347.718-04 (APELADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que declarou a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, determinou a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova da autenticidade das assinaturas autoriza a declaração de inexistência contratual; (ii) reconhecer a ocorrência de dano moral; (iii) definir a forma da restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabe ao banco provar a autenticidade das assinaturas impugnadas, conforme o Tema 1061 do STJ e o art. 429, II, do CPC.

4.

A ausência de pagamento dos honorários periciais implica preclusão da prova grafotécnica, inviabilizando a demonstração da contratação.

5.

A continuidade dos descontos, mesmo após contestação, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral.

6.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, é proporcional e razoável.

7.

A restituição deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 429, II; 465, §3º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, AgInt no AREsp 2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.06.2023; TJMT, Ap. Cív. 1000247-98.2024.8.11.0079, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/ pedido de Obrigação de Não Fazer, c.c. Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais
julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
ANA MARCIA VICENTIM BATISTA RIBEIRO
em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., para:

a) Declarar a inexigibilidade do débito relativo aos contratos objeto de cobrança indevida n.ºs 010018150646, 010016661118 e 010011482911.

b) Condeno as partes rés a devolverem, de forma simples, todos os valores debitados da folha de pagamento da parte autora até março/2021, e em dobro, os valores descontados após março/2021, referentes aos contratos listados na alínea “a”, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso. Ainda, sobre tais valores, deverá ser devolvida/compensada a quantia que foi liberada em favor da autora, referente aos empréstimos em questão;

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

d) Condenar a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante alega que houve irregular análise unilateral da assinatura pelo juízo em sentença. Afirma que cumpriu seu ônus probatório ao trazer aos autos os contratos assinados pela parte autora.

Sustenta que a autora permaneceu com os créditos disponibilizados sem demonstrar intenção de devolvê-los. Argumenta a ausência de dano material, por se tratar de contrato regular e exercício regular de direito, ausência de dano moral por inexistência de ato ilícito e desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões (ID. 313153417).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, aposentada e beneficiária do INSS, identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de três empréstimos consignados que afirma jamais ter contratado. Solicitou cópia dos contratos e verificou que as assinaturas não eram suas, havendo inclusive erros na grafia de seu nome e sobrenome.

Apesar de reclamar junto ao banco, os descontos continuaram, comprometendo sua renda mensal. Tentou resolver a questão no Juizado Especial, mas a ação foi extinta por necessidade de perícia grafotécnica. Diante da persistência da cobrança, ajuizou a presente ação para declarar a inexistência da relação jurídica, cessar os descontos e obter a devolução em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais

A ação foi julgada parcialmente procedente.

Neste caso, a autora demonstrou que ocorreram as deduções, e que procurou o réu extrajudicialmente para esclarecer a questão; anexou o contrato que o banco enviou para ela e impugnou a assinatura ali constante.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

No julgamento do Tema Repetitivo n. 1061, o STJ firmou a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Conforme se depreende dos autos, a autora impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos apresentados pelo banco. Diante disso, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, cujos honorários deveriam ser custeados pelo banco apelante, contudo, quedou-se inerte quanto ao pagamento dos honorários periciais, conforme certificado nos autos (ID. 313153411).

Tal omissão, à luz do art. 465, §3º do CPC, implica na preclusão da prova pericial, que seria essencial para comprovar a autenticidade das assinaturas e, consequentemente, a regularidade da contratação.

Assim, a dívida deve ser declarada inexistente.

É evidente a falha na prestação do serviço, e as deduções imotivadas na aposentadoria com origem em avença que a autora desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Quanto aos juros de mora, incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

No entanto, a restituição do indébito deve ser na forma simples, visto que não constatada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação declaratória de nulidade/inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."(2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.Súmula 7/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2179672 CE 2022/0235905-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 7/11/2016, sem destaques no original).

E ainda:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) mora incidentes sobre a indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços (art. 14, CDC).4. Impugnada a assinatura constante do contrato, incumbia à instituição financeira, que produziu o documento, o ônus de provar sua veracidade (art. 429, II, do CPC).
4. Não foi requerida perícia grafotécnica, nem comprovada à regularidade da contratação, impondo a nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados.
5. Descontos indevidos em proventos de benefício previdenciário caracterizam ato ilícito e ensejam danos morais.
6. A restituição deve ser simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Os juros de mora na responsabilidade extracontratual fluem do evento danoso (Súmula 54/STJ).
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “
1. Na impugnação específica de assinatura em contrato bancário, compete ao fornecedor comprovar a autenticidade, sendo insuficiente prova unilateral. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral indenizável. 3. Ausente má-fé, a restituição do indébito deve ser na forma simples, com compensação. 4. Em responsabilidade extracontratual, juros de mora fluem do evento danoso (Súmula 54/STJ).”
(...)

(N.U 1000247-98.2024.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

E também:

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025